Tribunal: TJMT
Processo: 1028893-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028893-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIOSVALDO RODRIGUES BATISTA - CPF: 451.863.161-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ERROR IN PROCEDENDO E DA NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA PROFERIDA NO FEITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DEMONSTRANDO O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPRAVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Reconhecimento de ofício do erro de procedimento do juízo
a quo
e nulidade da segunda sentença proferida no feito.

2.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a qual deu improcedência aos pedidos realizados na inicial.

3.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, com ausência de impugnação específica da Recorrente sobre os documentos apresentados pela Recorrida, não há que se falar em descontos indevidos passíveis de serem restituídos na forma dobrada.

4.

No presente feito se mostra indevida a repetição do indébito, pois, conforme inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a restituição de valores cobrados é devida quando há o efetivo pagamento indevido, o que considerando a demonstração de regular contratação, não ocorreu neste caso.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ARIOSVALDO RODRIGUES BATISTA em face de sentença, a qual reconheceu a improcedência aos pedidos formulados na inicial, consistentes na devolução na forma dobrada dos valores descontados pela Recorrida.

Nas razões recursais é pontuado, preliminarmente, a nulidade da sentença por não guardar relação com os fatos da inicial e, no mérito, asseverando que ainda que tenha havido a devolução na forma simples, por ocasião da reclamação junto ao PROCON, é necessário que seja feita a condenação à restituição da diferença da repetição no indébito considerando o importe que o banco fez com a devolução da quantia de R$ 22.543,20 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), pelos valores que foram descontados em seu holerite.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023